Tribunal: TJMT
Processo: 1002727-54.2024.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002727-54.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GENILSON DA SILVA COSTA - CPF: 053.366.011-44 (RECORRENTE), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), JAQUELINE SANTOS CASARIL - CPF: 001.662.231-66 (ADVOGADO), CENARIOMT PORTAIS E PROVEDORES LTDA - ME - CNPJ: 14.070.210/0001-60 (RECORRIDO), ZOE COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 24.274.473/0001-45 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO À IMAGEM – VEICULAÇÃO DE FOTOGRAFIA EM REPORTAGEM SOBRE OPERAÇÃO POLICIAL – ASSOCIAÇÃO INDEVIDA A FATO CRIMINOSO – AUSÊNCIA DE ENVOLVIMENTO DO AUTOR – DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO – ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – RETRATAÇÃO PÚBLICA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. É abusiva a veiculação de imagem de pessoa em matéria jornalística de conteúdo policial, vinculando-a, ainda que de forma implícita, à prática de crime, quando não há qualquer comprovação de envolvimento e tampouco autorização para o uso da imagem.

2.
A liberdade de imprensa e o direito à informação, embora assegurados constitucionalmente (art. 5o, IX e art. 220 da CF/88), encontram limites no respeito à honra, imagem e dignidade da pessoa humana (art. 5o, X, CF/88).

3. Configura-se responsabilidade civil objetiva do veículo de comunicação que, ao divulgar imagem do autor em reportagem sobre prisão de suspeitos e apreensão de drogas, causa-lhe prejuízo à reputação, abalo moral e exposição indevida perante a coletividade. O dano moral, neste caso, é presumido, decorrendo da simples violação aos direitos da personalidade.

4. Demonstrado o nexo causal e a ilicitude da conduta, impõe-se a reparação, bem como a retratação pública como forma de restaurar minimamente a dignidade do ofendido.

5. Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Alega o recorrente que, embora tenha sido apenas abordado em uma blitz de rotina e liberado após identificação, sua imagem foi veiculada em reportagem sob o título:
“Operação Força Total em Lucas do Rio Verde prende quatro suspeitos e apreende drogas e veículos”,
vinculando-o, de forma direta, ao conteúdo criminalístico da matéria. Aponta que não foi sequer investigado, muito menos autuado, e que a exposição pública de sua fotografia, junto à narrativa de repressão ao tráfico de drogas, causou-lhe severos prejuízos morais e sociais.

A controvérsia dos autos gira em torno dos limites da liberdade de imprensa e do direito à informação frente aos direitos fundamentais à imagem, honra e privacidade do indivíduo. Trata-se de situação na qual se busca a responsabilização civil de veículo de comunicação que, ao reportar operação policial, expôs fotografia identificável do autor, sem autorização e em contexto que lhe imputava, ainda que de forma implícita, envolvimento com atividade criminosa.

Inicialmente, é importante assentar que, no ordenamento jurídico brasileiro, a liberdade de imprensa não é absoluta. Nos termos do art. 5o, incisos IV, IX e X da Constituição Federal, coexistem, em harmonia, o direito de informar e o direito de resguardar a intimidade, a honra, a vida privada e a imagem das pessoas. Quando em colisão, ambos os direitos devem ser ponderados à luz da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF).

No caso concreto, verifica-se que os recorridos, ao divulgarem reportagem noticiando uma operação de repressão ao tráfico de drogas, incluíram imagem clara do autor (ID. 241808174), associando-o visualmente à narrativa de criminalidade, sem qualquer comprovação de que tenha sido detido, investigado ou sequer abordado como suspeito na referida operação. A ausência de citação nominal não descaracteriza a ofensa, pois a fotografia utilizada permite sua plena identificação, como se vê:

Ora, a divulgação de uma imagem que não condiz com a manchete da reportagem,
causou-lhe prejuízos morais a sua imagem, uma vez que a parte autora foi vinculada a prisão de quatro suspeitos e que foi apreendido entorpecente, mas que não possui qualquer participação ou envolvimento.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a divulgação de imagem de pessoa, em matéria de cunho policial ou criminal, sem a devida autorização ou respaldo em fatos objetivos que justifiquem a imputação, configura abuso no exercício do direito de informar e enseja reparação civil. A simples inserção da imagem de indivíduo em matéria relacionada a crimes, especialmente quando este não está envolvido, alimenta ilações infundadas, violando seu direito à imagem e à presunção de inocência.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
MATÉRIA JORNALISTICA VEÍCULADA EM “BLOG” NA INTERNET. CARÁTER DEPRECIATIVO. FATOS QUE ULTRAPASSARAM O DEVER DE INFORMAR. DANO MORAL CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando as provas documentais que instruíram o processo são suficientes para o julgamento da lide.

2. Diferente do que se argumenta nas razões recursais, não houve somente caráter de informar o leitor dos fatos. O título da matéria jornalística é enfático: “O DEPUTADO QUE COBRA TRANSPARÊNCIA É O MESMO QUE INDICA PARANTE NO TCE”. Já a reportagem menciona “O problema é que o mesmo, utilizou o cargo de deputado estadual para nomear o pai em cargo no próprio Tribunal de Contas de Mato Grosso – TCE/MT.”. Logo, a matéria está afirmando a indicação para o cargo, sem que houvesse provas a respeito desta indicação, levando em consideração que o próprio conselheiro do TCE, Sr. João Batista, afirmou como testemunha, em outro processo judicial, que sequer conversou com o deputado sobre a escolha do autor para o cargo, muito menos foi procurado por qualquer órgão de impressa para comentar a respeito do caso.

3. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “O trecho com maior carga ofensiva é o seguinte: O problema é que o mesmo utilizou o cargo de deputado estadual para nomear o pai em cargo no próprio Tribunal de Contas de Mato Grosso-TCE/MT. A afirmação contida no trecho supra supera a informação que se pretendia veicular, consignando que haveria um problema, dando o entendimento de antagonismo com a postura do deputado estadual, ora reclamante, e afirmando que ele utilizou o cargo para que o pai fosse nomeado no TCE/MT, dando a compreensão de que o pai do reclamante só teria conquistado o emprego por influência do reclamante na condição de deputado estadual. Portanto, o sagrado exercício do direito à informação, que em regra não sucumbe diante do direito à imagem de pessoas públicas, fora praticado com excesso punível devendo o reclamado compensar os danos morais causados.”

4.
Não há dúvidas que a imprensa tem o dever de informar, porém esse dever deve ser embasado em informações verídicas, sérias e confiáveis, não implicando no abuso em distorcer os fatos a serem noticiados. O texto veiculado na internet não deve estar sob o manto da liberdade de expressão.
A matéria faz o leitor crer que o cargo somente foi oferecido ao pai do Autor, unicamente em virtude da indicação do seu filho, deputado estadual. Patente, pois, que o recorrente não se limitou a narrar os fatos. Sua intenção era mesmo macular a imagem do autor, constrangendo-a perante a sociedade que lhe espera uma postura íntegra e honesta.

5. Evidente, portanto, a caracterização do dano moral. De se destacar, inclusive, sequer ser imprescindível a demonstração do dano suportado pelo Autor com a divulgação da matéria, porquanto se revela “dano moral que decorre do próprio noticiário, dispensando a demonstração específica por parte da autora” (REsp 279.197/SE, Rel, Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2002, DJ 24/02/2003, p. 237).

6. A sentença que condenou o Recorrente pagar o valor de R$ 6.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.” (N.U 8042350-17.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA INVERÍDICA.
MATÉRIA PUBLICADA EM SÍTIO ELETRÔNICO E REPUBLICADA/TRANSMITIDA EM JORNAL TELEVISIVO. MANCHETE SENSACIONALISTA
. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DOS FATOS.
LIBERDADE DE IMPRENSA. LIMITES NO DIREITO À HONRA DAS PESSOAS. VIOLAÇÃO À HONRA. EXCESSO OU ABUSO NO DIREITO DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DOS AUTORES DA MATÉRIA E DAS EMPRESAS JORNALÍSTICAS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDA. RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS PROMOVIDOS IMPROVIDOS.

Se há um elemento objetivo em comum em ambos os processos, qual seja, a mesma reportagem jornalística, sendo comum a causa de pedir e o pedido, contra empresas do mesmo grupo econômico, pode haver a reunião das ações.

A liberdade de pensamento e de expressão da atividade de comunicação é assegurada pela Constituição Federal, em seu art. 5o, incisos IV e IX, contudo, tais direitos devem ser exercidos de forma que não lesionem outros de igual importância, como os de personalidade.

A divulgação de matéria jornalística não verdadeira que denigre a imagem e a honra da pessoa é suficiente para gerar dano moral. No caso, a veiculação da notícia inverídica colocou em discussão a credibilidade do magistrado prolator, situação que transcendeu a esfera extrapatrimonial deste, atingindo-lhe a dignidade, honra profissional, imagem e o nome, suficiente para gerar dano moral.

Reconhecido que caso concreto foi extrapolado o direito de informar, por não ser verdadeira a notícia publicada, com abuso no exercício da liberdade de imprensa por haver ofensa à honra é devido dano moral.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.” (N.U 1006208-96.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

Com efeito, a responsabilidade dos veículos de comunicação, nesse contexto, é objetiva (art. 927, parágrafo único, do Código Civil), exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo causal, elementos fartamente comprovados nos autos. A matéria publicada extrapola os limites da narrativa factual e adentra o campo da sensacionalização, promovendo exposição indevida e interpretável como acusatória.

Frise-se que os recorridos sequer apresentaram defesa, configurando-se a revelia e, com ela, a presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. Ainda que a presunção seja relativa, os documentos fotográficos e a matéria jornalística anexados à inicial confirmam a versão do autor e demonstram a ilicitude da conduta midiática.

A utilização da imagem do recorrente, sem autorização, e fora de contexto, associando-o indevidamente a ação criminal de impacto social, é ato atentatório à sua honra, à sua reputação e à sua dignidade, com repercussões evidentes em seu convívio pessoal, profissional e familiar, como demonstrado por suas alegações não infirmadas nos autos.

Assim, presentes os requisitos do art. 186 do Código Civil (ato ilícito), do art. 187 (abuso de direito) e do art. 927 (obrigação de indenizar), é imperiosa a reforma da sentença para condenar os recorridos à indenização por danos morais.

No que concerne ao quantum indenizatório, a sua fixação deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta: a condição econômica das partes, a extensão do dano, o grau de culpa da ré e a necessidade de desestimular práticas ilícitas semelhantes.

No caso em análise, tais elementos autorizam a fixação da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto e

dou-lhe provimento
para reformar a sentença e condenar os recorridos solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

Determino, ainda, a retratação pública, a ser realizada pelos mesmos meios em que foi publicada a reportagem, com texto reconhecendo a ausência de envolvimento do recorrente com a operação policial noticiada.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025